Tribunal: TJMT
Processo: 1033750-87.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033750-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 021.517.935-83 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. TENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE VOO. GOLPE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente, por ausência de cautela, prestou as informações solicitadas pelos falsários e seguiu as instruções fornecidas, vindo a realizar transferências pix a terceiro (pessoa física).

3.

Não houve, na dinâmica em apreço, a prova de que a empresa aérea contribuiu para a fraude ou mesmo a facilitou, consoante exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois a inversão do encargo probatório prevista nas relações de consumo não tem caráter absoluto.

4.

A parte deveria ter agido com maior diligência no momento que realizou a transferência de valores para conta de terceiro, sem adotar as cautelas necessárias, o que rompe o nexo e configura causa excludente da responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor, art. 14, § 3º, II, CDC).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência de condenação em danos materiais e morais.

Em síntese, o móvel recursal objetiva a reforma da sentença para que seja julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o argumento de que foi vítima de fraude.

Argumenta a parte recorrente que, “
durante as tratativas pelo whatsapp para que a Requerente pudesse antecipar a sua viagem de volta a sua cidade, o atendente, funcionário da companhia aérea Requerida, solicitou três pagamentos para realizar a remarcação das passagens. Devido ao fato de que o número em que falou com a central de atendimentos da Requerida, foi retirado pelo próprio site da Ré, a Requerente jamais imaginou que estava sendo vitima de fraude
”.

Contrarrazões pelo não conhecimento com base no princípio da dialeticidade recursal; no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033750-87.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EDNA DOS SANTOS NASCIMENTO

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, pois a simples reprodução dos argumentos lançados na inicial ou defesa não importa, necessariamente, a violação do encargo. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço em relação a empresa Aérea, em razão da fraude sofrida pela parte consumidora.

Eis excertos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação de indenização por suposto danos materiais e morais movida por EDNA DOS SANTOS NASCIMENTO em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., todos qualificados nos autos.

Narrou a reclamante que adquiriu passagens aéreas de ida e volta através do site 123 Milhas para ela e o esposo, onde a companhia aérea reclamada era a responsável pelo voo com embarque em Porto Seguro/BA e destino final Cuiabá/MT. (Código da Reserva/localizador: DWR-LPB-J-22).

Asseverou que o voo de retorno estava programado para o dia 10/05/2023, porém precisava retornar antes, momento em que iniciou os tramites para alterar o voo. Aduziu que ligou no canal oficial da reclamada que a transferiu para atendimento por WhatsApp, que o atendente cobrou os valores de R$580,00 (...) (13/03/2023); R$1.573,32 (...) (23/03/2023); R$1.573,32 (...) (27/03/2023).

Relatou que posteriormente descobriu se tratar de um golpe, sendo necessário adquirir novas passagens aéreas no valor de R$2.253,26 (...), totalizando um prejuízo de R$5.979,90 (...). Assim requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Por seu turno, a reclamada contesta a argumentação posta na inicial asseverando que a reclamante não entrou em contato com a reclamada, que tentou a remarcação através da 123 milhas conforme conversas anexas, que a mesma não compareceu para embarque ocorrendo ‘noshow’.

Além disso, restou demonstrada culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, que não havendo a prática de qualquer ato ilícito pela requerida, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil não há dano moral indenizável, pleiteando análise de preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência territorial, no mérito a improcedência da ação.

[...]

Pois bem. A reclamante demonstrou que foi vítima de golpe da falsa central de atendimento, na qual a reclamante realizou diversos Pixs acreditando estar remarcando seu voo junto a um preposto da reclamada 123 milhas, tendo um dispêndio financeiro de R$3.726,64 (três mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), e precisando adquirir novas passagens aéreas.

Tem-se que a ocorrência da fraude é incontroversa, bem como que a parte autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, que constitui na prática criminosa onde um terceiro se faz passar por funcionário da empresa e, induz o consumidor a erro, lhe gerando danos financeiros.

Em que pesem os transtornos sofridos pela reclamante, não se pode perder de vista que a mesma deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

[...]

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Pois bem. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Em análise do conjunto probatório produzido nos autos, a situação demonstra, em verdade, descuido da parte recorrente quando seguiu as instruções de pessoa desconhecida, que se identificava como preposto da empresa recorrida, e realizou transferências pix em nome de terceiro – pessoa física.

Vê-se, pelas próprias conversas, que a própria parte forneceu todas as informações e seguiu as instruções do fraudador, o que até mesmo fragiliza uma alegação de vazamento de dados. Embora aduza que o contato se iniciou pelo telefone da empresa, as conversas via “WhatsApp” foram o
modus operandi
, especialmente porque as transferências para um terceiro pessoa física já trazem com si a carga de quebra do dever de cautela do homem médio.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

A parte recorrente deveria ter tido a diligência antes de realizar as operações financeiras, como por exemplo, verificar as informações perante a empresa aérea com quem havia adquirido as passagens, o que não o fez. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Não houve, na dinâmica em apreço, a prova de que a empresa contribuiu para a fraude, quiçá no sentido de que houve facilitação do golpe pela requerida, consoante exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois a inversão do encargo probatório prevista nas relações de consumo não tem caráter absoluto, de modo que a situação afasta-se um fortuito interno.

A atuação da parte recorrente, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Com os fatores em destaque, a parte recorrida em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – “GOLPE DO PIX POR WHATSAPP” – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA – NÃO OBSERVÂNCIA À ORIGEM DA MENSAGEM RECEBIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ao não observar a origem da mensagem recebida pelo aplicativo WhatsApp e, de livre e espontânea vontade, realizar a transferência do dinheiro (artigo 14, §3º, II, do CDC).

(TJ-MT, N.U 1006992-36.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. GOLPE DO EMPREGO REMOTO AMAZON. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA AUTORA PARA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO GOLPISTA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AS RECLAMADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que foi vítima de um golpe virtual, onde teria recebido “uma “proposta” que consistia no cumprimento de missões on-lines no site da “Amazon” (falso), com isso, a Reclamante realizava uma recarga no valor X e recebia de volta sua comissão, que geralmente era X + Y, contudo, na verdade se tratava de um golpe”. Narra que realizou várias transferências VIA PIX para terceiros, transferências realizadas em diferenças de minutos, para as contas bancárias indicadas pelos golpistas, constas estas junto a PAGSEGURO e XP Investimentos, no valor total de R$ 23.944,51, contudo, nunca recebeu a comissão destes valores. Sustenta que as Reclamadas agiram com falha na prestação do serviço ao abrirem contas bancárias para terceiros aplicarem golpes, por isso, devem ser responsabilizadas pelos danos suportados pela parte autora.

2. Se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela parte Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir se, de fato, a proposta de investimento era verdadeira, antes de concluir as transferências via PIX.

3. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e de terceiros estelionatários, não há como condenar a instituição financeira em devolver a importância transferida.

4. Conforme consta na sentença recorrida:

“Na seara policial a parte promovente declarou, em síntese, o seguinte: que há vários meses estava procurando desenvolver trabalho em home office e ao se deparar com um anúncio no Facebook de um trabalho na “Amazon”, acabou acessando o site e foi direcionado para dar continuidade via WhatsApp. Após toda conversa com a estelionatária, passou a receber link de sites falsos para cumprimento das tarefas, nas quais a promovente tinha que fazer transferência de valores, cumprir sua obrigação e após recebia dinheiro pelo seu êxito; que recebeu retorno de valores pelo cumprimento das primeiras tarefas, porém a partir da terceira transferência deixou de receber retorno e foi neste momento que alega que percebeu que caiu em um golpe.

Sem maiores delongas, da narrativa dos fatos, entendo que não se pode falar em responsabilidade das promovidas, mas sim culpa exclusiva da vítima. Isto porque, trata-se de golpe que foi consumado em decorrência da não-cautela da parte promovente ao efetuar transferência via PIX para conta indicada pelos estelionatários, o que veio a ocorrer após conversas ocorridas por meio de aplicativo (WhatsApp).

Como se reconhece na própria inicial, ao acessar o anúncio dos estelionatários, a parte promovente foi direcionada para o aplicativo de conversa “WhatsApp” e, em seguida, os falsários começaram a encaminhar a chave para realização de transferência de valores.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Contudo, para sua aplicação é necessário inferir se a instituição bancária participou do procedimento que causou o dano à vítima, tendo que a utilização de conta legitimamente aberta por um correntista é fator essencial a gerar prejuízo, pois os falsários estão hábeis a receber valores várias outras formas.

Recrudesce a assertiva quando se observa os comprovantes de transferências, nos quais constam quem são os beneficiários finais pelo recebimento dos valores transferidos.

Em que pese o argumento de que as instituições teriam possibilitado a fraude ante a abertura de conta corrente pelos estelionatários, entendo não é subsistente pelo simples fato de que foram ignoradas medidas de segurança e cuidado necessárias para o pagamento, conforme expendido acima. Não há como transferir a responsabilidade às promovidas por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da parte promovente”.

5. Em caso análogo ao dos autos, referente ao golpe do emprego remoto AMAZON, eis entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRESENÇA - GOLPE DO FALSO EMPREGO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO CONFIGURAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. 1. Cumpridos os requisitos do caput do art. 1.010 do CPC, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de impugnação da sentença. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços será elidida quando ele provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC). 3. Evidenciando-se que a plataforma na qual o autor efetuou o cadastro e os beneficiários dos depósitos bancários não possuem qualquer ligação com a Amazon ou a Stone, conclui-se que não houve falha na prestação do serviço, mas culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador.

(TJ-MG - AC: 50063626020228130183, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023)

INDENIZATÓRIA. "Golpe do falso emprego". Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Autora que realizou transferências de valores a terceiros, para completar as tarefas indicadas pelo suposto representante da ré Amazon com intuito de receber comissões. Cadastro efetuado em site distinto do da ré. Transferências realizadas de forma espontânea pela própria demandante. Inteligência do art. 14, § 3º, II do CPC. Inexistência de falha na prestação de serviços a justificar o pleito indenizatório. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10043642320228260003 SP 1004364-23.2022.8.26.0003, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 19/01/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO EMPREGO REMOTO AMAZON. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - RI: 56935682020228090007 ANÁPOLIS, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1052325-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade da empresa aérea sem que haja sua conduta participativa (omissiva ou comissiva), vez que as condições do engodo (fato delituoso) teve como fato condutor o fornecimento de dados e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024